Tribunal: TJSP
Processo: 1043843-11.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
*Embargos de declaração – Monitória (Cédula de crédito bancário - PJ) – Alegação de contradição na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1043843-11.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são
embargantes GARCIA & AMARAL COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. e
MIRIAM AMARAL, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043843-11.2018.8.26.0602/50000 - Voto 33234
2
VOTO No: 33234
EDECL. No: 1043843-11.2018.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
EMBGTES.: GARCIA & AMARAL COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. E
MIRIAM AMARAL
EMBGDO.: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

*Embargos de declaração Monitória (Cédula de crédito
bancário - PJ)
Alegação de contradição na decisão
colegiada Inocorrência Propósito de rejulgamento do
recurso
Inadmissibilidade
Não enquadramento em
nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC

Embargos rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração opostos de v. acórdão de fls.
162/167 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação dos réus
embargantes.

Insurgem-se os réus embargantes, sustentando, em suma, o Banco
autor não comprovou a origem e legitimidade da dívida, limitando-se a exibir planilha
confusa, sem explicar como chegou ao vultoso débito de R$469.690,74, sendo
imprescindível a produção
de
perícia
contábil
para
aferição
do correto quantum debeatur. Pugna pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
O v. acórdão embargado foi assim fundamentado:

“Nega-se provimento ao recurso.

A insurgência manifestada no recurso de apelação limita-se à
nulidade da sentença por falta de fundamentação de todas as questões suscitadas nos
embargos monitórios e cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide
sem a produção da prova pericial contábil.

Assim, tendo em vista que apelação devolve ao Tribunal apenas o
conhecimento da matéria impugnada, nos termos do art. 1.010 do NCPC, consagrando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043843-11.2018.8.26.0602/50000 - Voto 33234
3
princípio do tantum devolutum quantum apellatum, o recurso será apreciado nos limites
da matéria impugnada no recurso.

A propósito, orienta o STJ “que a apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada. Trata, portanto, de seu efeito devolutivo. Segundo o
dispositivo, em sua dimensão horizontal, não pode o órgão colegiado julgar matéria
estranha ao recurso, seja pelo princípio dispositivo e da inércia, seja pela preclusão ou
coisa julgada que recai sobre os pontos da sentença que não foram devidamente
impugnados. Pode o órgão julgador, no entanto, dentro das limitações e exceções legais
conhecer das questões suscitadas em sua dimensão vertical, isto é, em sua profundidade,
desde que dentro da matéria debatida ou que seja passível de conhecimento ex officio.
Precedentes.” (REsp 1130118/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 15/05/2014).

Não se evidencia nulidade da sentença por falta de fundamentação.

O Juiz a quo apreciou adequadamente os pedidos formulados
pelas embargantes, as provas constantes dos autos e a matéria de direito, expondo de
forma articulada os fundamentos da sentença, afastando-se qualquer alegação de afronta
aos artigos 489 do CPC e 93, IX, da CF.

O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder, um a um,
todos os seus argumentos (Theotônio Negrão, CPC e legislação processual em vigor, art.
458: 12, p. 498, Saraiva 36a ed.).

Eventual má apreciação das provas ou interpretação da lei
aplicável ao caso concreto não conduz à nulidade da sentença, até porque “a livre
apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os
elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual" (REsp no
7.870/SP. 4a Turma. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. DJ de 3.2.1992).

Ressalte-se,
ainda,
“entendimento
assente
em
nossa
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode
ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar suficiente para a
composição do litígio” (STJ 1a Turma Ag. Reg. 169.073 SP Rel. Min. José Delgado
DJU de 17/08/98 p.44).

Inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

A cédula de crédito bancário foi emitida por pessoa jurídica
(devedora principal) objetivando crédito com o fim precípuo de incrementar a atividade
comercial, não se destinando, portanto, a destinatária final e consumidora.

Na lição de Claudia Lima Marques, colhe-se que destinatário final
“é aquele destinatário fático e econômico do bem de serviço, seja ele pessoa jurídica ou
física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do
produto, retira-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência é
necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043843-11.2018.8.26.0602/50000 - Voto 33234
4
adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de
produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste
caso, não haveria a exigida “destinação final” do produto ou serviço. Parece-me que
destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele
pessoa jurídica ou física. O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do
mercado ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que
coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico), e não aquele que
utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor final, ele está
transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu, para
oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no seu serviço de
construção, nos seus cálculos do preço, como insumo de sua produção.” (Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor, RT, 2a ed., pg. 83/84).

Sobre o tema, orientação do STJ: “Cuidando-se de contrato
bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de aplicação em sua atividade produtiva,
não incide na espécie o CDC, com o intuito da inversão do ônus probatório, porquanto
não discutida a hipossuficiência da recorrente nos autos” (REsp 716386/SP, rel. Min.
Aldir Passarinho, 4a T., DJ 05/08/2008) e “Conforme orientação adotada por esta Corte, a
aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com escopo
de implementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim,
como uma atividade de consumo intermediária. Por outro lado, a questão da
hipossuficiência da empresa recorrente em momento algum foi considerada pelas
instâncias ordinárias, não sendo lídimo cogitar-se a respeito nesta seara recursal, sob
pena de indevida supressão de instância” (REsp 701.370/PR, rel. Min. Jorge Scartezzini,
4a T., DJU 05/09/2005).

Ademais, sem pertinência a alegação de abusividade da cobrança
da Tarifa de abertura de crédito (TAC).

Embora prevista sua incidência em abstrato no contrato celebrado
entre as partes (cláusula 5.3 fl. 18), ausente prova de sua cobrança pelo Banco autor,
conforme se denota da planilha de débito (fls. 26), aplicando-se somente os juros
contratuais, juros moratórios e multa de 2%.

A tese de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado do
mérito também não se sustenta.

As provas produzidas autorizavam conhecer diretamente do mérito
mesmo porque a tese de cobrança de juros abusivos e demais encargos não previstos no
contrato, alegada nos embargos monitórios (fls. 42/63), eram temas que demandavam
apenas o exame da prova documental produzida, não demandando a produção de prova
pericial.

Reza o art. 355, I, do CPC: “O juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade
de produção de outras provas”, de modo que sendo o juiz o destinatário das provas, a ele
cumpre o exame da necessidade ou não se sua realização (JTJ 317/189 e 350/29).

Frágil e evasiva a alegação de não liberação do valor do crédito
relativo a cédula de crédito bancário emitida no ano de 2012, assim como genérica a tese
de abusividade dos encargos, sem especificar-se em que consistiria a abusividade dos
juros no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043843-11.2018.8.26.0602/50000 - Voto 33234
5

As embargantes não impugnaram de forma específica a planilha
de débito apresentada com a inicial da ação monitória, deixando de demonstrar em que
consistiria o excesso de cobrança e apontando o valor que entendia correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 702, §§2o e 3o, do CPC).

Dispõe o art. 702 do CPC: “Independentemente de prévia
segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701,
embargos à ação monitória.
(...)
§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à
devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único
fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz
deixará de examinar a alegação de excesso”.

Constitui requisito específico dos embargos monitórios a
apresentação discriminada do excesso, por memória de cálculo, não sendo possível
postergar tal providência para a instrução processual, uma vez que a norma objetiva
conferir maior celeridade ao processo e impedir impugnação genérica em embargos
monitórios.

O fato da matéria alegada nos embargos envolver questão
eminentemente jurídica, não eximia as embargantes da apresentação de memória de
cálculo, já que o alegado excesso de cobrança é um dos fundamentos dos embargos.

Assim, deixando-se de cumprir a exigência do art. 917, §§2o e 3o,
CPC, o que, por si só, levaria à rejeição liminar da tese de excesso, de fato, inexistia
fundamento que sustentasse o pedido de prova pericial contábil, autorizando-se o
julgamento antecipado do mérito, sem ofensa ao princípio do contraditório ou da ampla
defesa.

“Não há ilegalidade, nem cerceamento de defesa, na hipótese em
que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação
probatória, julga o mérito de forma antecipada, nos termos do art. 330, I, CPC”. (STJ.
AGA 431870/PR. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. J. 05/11/2002), mesmo porque
“o juiz da prova é quem melhor pode apreciar a necessidade da produção. Assim, somente
é cabível rever, na via especial, decisão a que se aponta cerceamento de defesa, quando
restar evidente que houve violação à regra probatória, com impedimento de produção de
prova cuja falta foi o fulcro do julgado objurgado”. (STJ. AGA 266744/PR. Rel. Min.
Nancy Andrighi. J.16/06/2000).

Rejeita-se, portanto, o alegado cerceamento de defesa.

Por isso não comporta acolhimento a irresignação recursal das
devedoras embargantes”.

O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, fundamentando, de forma bastante clara, anotando que o exame da tese de
cobrança de juros abusivos e demais encargos não previstos no contrato demandava apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043843-11.2018.8.26.0602/50000 - Voto 33234
6
o exame da prova documental produzida, não demandando a produção de prova pericial.

Frágil e evasiva a alegação de cobrança abusiva de encargos
contratuais, deixando os réus de demonstrar meio de demonstrativo discriminado e
atualizado da dívida (art. 702, §§2o e 3o, do CPC) onde residiria o excesso de
cobrança e qual o valor que entendiam correto.

O fato de inexistir identidade entre o entendimento adotado pela
Câmara Julgadora no caso concreto e o defendido pelos embargantes não configura
omissão, contradição ou obscuridade a autorizar a interposição dos embargos de
declaração.

Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais citados
pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão embargado.

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

É o que estabelece o art. 1.025 do NCPC: “Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR